Tribunal: TJDFT
Processo: 0717162-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0717162-29.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO METON BESSA DE CASTRO AGRAVADO: VICENTE DE PAULO FILHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por FRANCISCO METON BESSA DE CASTRO contra a decisão proferida pelo juízo da 25a Vara Cível de Brasília nos autos de cumprimento de sentença 0023401-68.2014.8.07.0001 iniciado por VICENTE DE PAULO FILHO, pela qual rejeitada a impugnação do devedor/agravante, no seguinte teor: “Após diversas tentativas de se localizar bens do devedor passíveis de constrição, foi efetuada a penhora de ID no 116341074, por intermédio do sistema Sisbajud. O executado manifestou-se sob o ID no 117764578, alegando que os valores contritos são impenhoráveis, pois oriundos de verba salarial, encontrando-se abarcados pela proteção do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Decido. A despeito do esforço argumentativo do devedor, não consta dos documentos juntados aos autos que a penhora determinada neste feito tenha atingido suas verbas salariais. Veja-se que o requerimento do bloqueio de valores via Sisbajud apenas indica em qual instituição financeira foi efetuada a constrição (ID no 116341074, em 14.2.2022), não havendo retorno ao operador quanto às informações de conta, agência, saldo anterior, etc, em garantia da norma constitucional que protege a privacidade do devedor. Nesse caso, é ônus do executado comprovar o seu direito e, se o caso, a impenhorabilidade das verbas constritas. A despeito da farta oportunidade de aditamento da impugnação com a juntada de extratos atualizados, o devedor deixou de demonstrar de forma inequívoca que os valores bloqueados neste feito recaíram sobre a conta cujo extrato juntou aos autos ao ID no 117765741 (movimentações de dezembro/2021). Por outro lado, ainda que se considere que o valor fora de fato bloqueado na conta questionada pelo devedor – repisa-se que não há prova nesse sentido –, observa-se que no dia 31.12.2021 havia ativos financeiros decorrentes de sobras salariais dos meses anteriores no importe de R$ 9.494,18 que perderam a natureza jurídica de salário. A impenhorabilidade do salário deve ser interpretada em obediência aos valores sociais constitucionais, em especial o princípio da dignidade da pessoa humana. O salário é impenhorável naquilo que for essencial para a garantia do mínimo existencial material do devedor/executado dentro do período aquisitivo, ou seja, quando o valor é essencial para a garantia das condições materiais de subsistência mensal do devedor. A parte do salário que não é essencial para a garantia da subsistência do devedor e que não afeta esse núcleo essencial é penhorável, sob a pena de nada ser penhorado porque a maioria dos bens adquiridos pela pessoa tem como origem valores que recebe a título de salário. ( ) Diante do exposto, REJEITO a impugnação do devedor. Preclusa esta decisão ou recebido recurso sem efeito suspensivo, libere-se o valor penhorado em favor do credor...” (ID 124096390 – autos originários). Nas razões recursais (ID 35724708), sustenta o recorrente que as verbas penhoradas são de natureza salarial, portanto, impenhoráveis, a teor do art. 833 do Código de Processo Civil. Afirma que “recebe verbas salariais através da sua conta salário, junto a Sicob (declaração em anexo), consequentemente transferiu esses valores para um fundo de investimento da própria instituição bancária, contudo ao emitr (sic) extratos bancários de sua conta corrente a operadora não informa que o valor de R$ 14.168,67 foi bloqueado, mas sim que foi resgatado, como se fosse pelo próprio emitente, o que não ocorreu”, sendo necessário solicitar ao SICOOB “uma declaração do bloqueio dos valores, vez que eles não foram emitidos e sim bloqueados nos autos desta ação” (ID 35724708, pp. 5-6). Alega que “supostas alegações de sobras salarias se referem ao pedido de adiantamento da gratificação natalina que estava previsto para receber em dezembro de 2022 e a pedido, foi adiantado e depositado em sua conta bancaria”, o que corroboraria a tese de que se trata de verba de natureza salarial (adiantamento) (ID 35724708, p. 7). Argumenta que “( ) é entendimento consolidado deste Tribunal de justiça a impenhorabilidade do valor de ate 40 salários mínimos poupados ou mantidos pelo devedor em conta- corrente ou em outras aplicações financeiras”, ou seja, ainda que afastada a impenhorabilidade de natureza salarial, presente aquela fundada no art. 833, X do CPC, em interpretação extensiva realizada pela jurisprudência pátria em relação a contas de investimento (ID 35724708, pp. 6-7). Esclarece ainda que “ter seu salário bloqueado ainda que de saldos de meses anteriores que foram poupados, lhe trará fortes prejuízos, haja vista a natureza da verba e a necessidade para manter o seu sustento, posto que parte executada e deficiente e idoso, consequentemente o bloqueio em sua conta interfere diretamente em sua dignidade como ser humano, uma vez que o saldo remanescente tem sido uma reserva para medicamentos e custos com a sua saúde (principalmente para aquisição de uma perna mecânica ele tem convênio mas cobre apenas uma parte do produto).” (ID 35724708, p. 7). Ao final, requer: “A. seja o presente recurso de Agravo por Instrumento recebido e conhecido, porque presentes as suas condições e pressupostos; B. A concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, determinando a paralisação da marcha processual na primeira instância até o julgamento de mérito do presente recurso; C. No mérito, seja dado provimento ao presente recurso para a desconstituição do bloqueio de verbas salariais; D. Seja concedido prazo de 10 dias para o Agravante receber do banco o comprovante do extrato do bloqueio realizado em sua conta de investimentos, o qual não possui acesso. E. Que o Agravado seja intimado pessoalmente, conforme preleciona o artigo 513, §2o, inc. II do Código de Processo Civil; F. A condenação do recorrido ao pagamento das verbas sucumbenciais.” (ID 35724708, pp. 8-9). Preparo recolhido (IDs 35725972-73). É o relatório. Decido. Primeiramente, recurso que deve ser parcialmente conhecido: o pedido de liberação da verba constrita com base na impenhorabilidade prevista no art. 833, X do Código de Processo Civil não foi objeto da impugnação apresentada na origem e, consequentemente, não foi objeto da decisão agravada. Por isso, inviável sua discussão nesta sede: recurso secundum eventum litis, matéria transferida ao exame do Tribunal é unicamente aquela versada na decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. Isto posto, de se ver que o art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII – (VETADO); XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão proferida em cumprimento de sentença, indeferida a impugnação à penhora apresentada pelo executado); conheço parcialmente do recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Passo à análise de tais requisitos. Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que não satisfeitos os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo, probabilidade do direito que não se evidencia. Conforme relatado, rejeitada impugnação à penhora apresentada pelo executado FRANCISCO METON BESSA DE CASTRO, definido na decisão recorrida que a parte não demonstrou que a penhora tenha recaído sobre verba depositada em conta-salário e, ainda que considerada tal hipótese, o valor constrito seria sobra de salário de meses anteriores, não protegida pela impenhorabilidade prevista no art. 833 do Código de Processo Civil (ID 123418411 na origem). Inicialmente, cumpre esclarecer que os documentos apresentados nos IDs 35725963 (extrato conta corrente de fevereiro/2022), 35725967 (comprovante de resgate de R$ 101,84 em 23/2/2022) e 35725968 (comprovante de resgate de R$ 14168,67 em 23/2/2022) não foram apresentados ao juízo a quo quando da apresentação de impugnação à penhora pelo devedor/agravante. Assim, inviável sua apreciação nesta sede, por duas razões: a) a valoração da prova configuraria violação ao duplo grau de jurisdição e ofensa ao contraditório e à ampla defesa; vedada apreciação de documento ao qual nem o juízo a quo e nem a parte contrária tiveram acesso prévio; b) o Código de Processo Civil fixa prazo de 5 (cinco) dias para que o executado comprove a impenhorabilidade da verba, a teor do art. 854, § 3o, I, o que não ocorreu no caso, já que os documentos foram apresentados somente nesta instância revisora. Por oportuno: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO. PRECLUSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. 1. Descumprida a ordem judicial de exibir coisa ou documento, a consequência é a presunção da veracidade dos fatos alegados pelo autor, razão pela qual deve ser mantida a decisão que homologou os (sic) laudo pericial, ante a ausência de documentos hábeis a refletir a amortização do pactuado nas datas especificamente consignadas. 2. Incabível a pretensão de juntada de documentos novos no âmbito da instância revisora, uma vez que os elementos de provas não apreciados pelo juízo de origem não podem ser valorados pela instância ad quem por inadmissível inovação recursal e ofensa à garantia constitucional do duplo grau de jurisdição e do contraditório, ao surpreender a parte adversa e limitar-lhe a defesa, nos termos do art. 517 do Código de Processo Civil. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (Acórdão 1385359, 07290425220218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 25/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada); DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA REALIZADA VIA SISTEMA SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE. ALEGAÇÃO DE SER VERBA SALARIAL E CONTA POUPANÇA. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE EXTRATO BANCÁRIO. INADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA. 1 - Para o reconhecimento, sob a alegação de tratar-se de salário e conta poupança, da impenhorabilidade de valor bloqueado, é preciso prova cabal de que o saldo bancário atingido tem origem exclusiva no recebimento dos proventos, o que somente é aferível por meio da apresentação dos extratos bancários correspondentes. 2 - Nos termos do art. 854, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis. Não apresentando o Agravante nos autos originários, no mencionado prazo, provas aptas a demonstrar a impenhorabilidade que alega, dá-se a preclusão da oportunidade de produzir tal prova. A juntada dos documentos necessários somente após a impugnação à penhora e resposta da parte contrária, reconhece-se a preclusão mencionada. 3 - Consoante art. 435 e parágrafo único do CPC, a juntada extemporânea de prova documental somente é permitida para demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo ainda admitida, segundo a jurisprudência, nos casos em que a apresentação anterior não se fez possível por motivo de força maior, devidamente comprovado. Ausentes tais circunstâncias, é impossível a análise do conteúdo dos documentos apresentados a destempo. Agravo de Instrumento desprovido.” (Acórdão 1368923, 07200969120218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2021, publicado no DJE: 14/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Ademais, o magistrado a quo consignou que a “despeito da farta oportunidade de aditamento da impugnação com a juntada de extratos atualizados, o devedor deixou de demonstrar de forma inequívoca que os valores bloqueados neste feito recaíram sobre a conta cujo extrato juntou aos autos ao ID no 117765741 (movimentações de dezembro/2021).” (ID 123418411, p. 1). E considerando o apresentado pelo recorrente, em exame perfunctório em sede de cognição sumária, verifico que suas alegações não se revestem de plausibilidade necessária para fins de concessão do efeito suspensivo vindicado; penhora que atingiu sobras de salário, verba que não se comprovou impenhorável, sendo possível a constrição realizada, já que não é essencial para a garantia da subsistência do devedor. No sentido, destaco: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO. ENDEREÇO CONSTANTE NOS AUTOS. VALIDADE. ARTIGO 274 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PENHORA SOBRE SOBRA DE SALÁRIO E PENSÃO. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA. ( ) 2. A impenhorabilidade de verbas remuneratórias não é absoluta, sendo, portanto, possível a sua flexibilização quando a hipótese concreta dos autos revelar que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna do devedor e de sua família e auxilia na satisfação do crédito perseguido pela parte exequente. Precedentes. 3. Considerando que a quantia remanescente decorre de sobra financeira, revela-se possível a constrição, uma vez que se presume tratar de valor que não foi destinado à subsistência do devedor e de sua família no mês em curso. Precedentes. 4. A penhora de salário/pensão incide em percentual razoável e que não prejudica o sustento da devedora, tampouco acarreta sacrifício da dignidade humana para pagamento da dívida. 5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.” (Acórdão 1381960, 07177982920218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 11/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada); “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO DO DEVEDOR. PENHORA. SISBAJUD. VALORES ORIUNDOS DE VERBA SALARIAL. NÃO CABIMENTO. SOBRA SALARIAL. CABIMENTO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Somente parte do recurso pode ser conhecida, eis que a impugnação ofertada pela agravante na origem refere-se exclusivamente aos valores bloqueados em sua conta-salário, não contemplando investimentos e aplicações financeiras, portanto, a matéria que é devolvida ao tribunal nesta via recursal fica restrita a que foi apresentada ao juízo na origem, sob pena de inovação recursal e supressão do duplo grau de jurisdição. 2. Restou comprovado que a conta bancária informada, cujo saldo foi bloqueado após consulta ao Sisbajud, é, de fato, por onde recebe seu salário, logo, há de se reconhecer a impenhorabilidade do valor (do salário) nela constante, haja vista tratar-se, comprovadamente, de verba impenhorável. 3. No que concerne à sobra salarial, qual seja, os valores que permanecem em conta bancária quando é recebido o salário do mês seguinte, a regra da impenhorabilidade não se aplica, pois perde a natureza de subsistência. 4. Recurso conhecido em parte e parcialmente provido.” (Acórdão 1363257, 07178311920218070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no DJE: 24/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, em um juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, razão por que indefiro o pedido de efeito suspensivo. Recurso recebido somente no efeito devolutivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 2 de junho de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora